Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-41.2020.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000772-41.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI - CPF: 059.684.771-80 (APELANTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA] FAVORÁVEIS, COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ATENUAÇÃO DA PENA PELA MENORIDADE RELATIVA E TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS -

CONDUTA SOCIAL - PERSONALIDADE
- QUANTIDADE/NATUREZA DOS ENTORPECENTES -
VALORAÇÕES NEGATIVAS
AFASTADAS - JULGADOS DO STJ E TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO - MENORIDADE RELATIVA - REDUÇÃO DA PENA - 1/6 (UM SEXTO) -

POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ -

TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - MAUS ANTECEDENTES - REINCIDÊNCIA - CONTUMÁCIA EM DELITOS IDÊNTICOS - ACÓRDÃO S STJ E TJMT -
REGIME INICIAL FECHADO -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL DESFAVORÁVEL

- PENA IMPOSTA -

REINCIDÊNCIA -
ORIENTAÇÃO DO STJ -
RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

“A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)."
(STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS)

A apreensão de 132,95g (cento e trinta e dois gramas, noventa e cinco centigramas) de maconha
não autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade não se revela expressiva (STJ, HC 427.253/SP; TJMT, AP NU 0003255-35.2018.8.11.0007), sobretudo porque a espécie de droga apreendida - maconha - não possui efeitos tão nocivos e destrutivos como outras substâncias entorpecentes, tanto que inexiste, na literatura médica,
“um caso sequer de morte por overdose dos princípios ativos (THC e canabidiol) presentes na cannabis sativa”
(SANTOS JUNIOR. Rosivaldo Toscano. Maconha na Guerra às Drogas: (In)Constitucionalidade e (In) Convencionalidade. Revista Direito e Liberdade - RDL - ESMARN - v. 19, n. 1, p. 227-261, jan./abr. 2017, p. 227/261).

A
“confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT [...])”
(STJ, HC 646.844/ES).

A atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, III, ‘d’) enseja a redução da pena no patamar e 1/6 (um sexto). (STJ, AgRg no HC 562.074/MS)

Os maus antecedentes, a reincidência e contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas
obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC;
AgRg no HC 600104/SP; AgRg no HC 609887/SC; AgRg no HC 577807/SP
), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

A existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes], a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e a reincidência - justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do CP.
(STJ, AgRg no HC 677.842/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000772-41.2020.8.11.0008 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (NU 1000772-41.2020.8.11.0008), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 109631485).

O apelante sustenta que: 1) as circunstâncias judiciais [conduta social, personalidade e quantidade/natureza da droga] seriam favoráveis; 2) o reconhecimento da reincidência e confissão espontânea enseja a compensação entre ambas; 3) possuía, na data do fato, idade inferior a 21 (vinte e um) anos, motivo pelo qual faria jus à atenuação da pena pela menoridade relativa; 4) preencheria os requisitos legais para reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 109631502).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo parcial provimento do apelo
“
para reformar o capítulo da sentença que analisou a segunda fase da dosimetria da pena c/c compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão e atenuar a pena base em 1/6 e aplicação da atenuante da menoridade relativa”
(ID 109631105).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE - PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA INFLIGIDA TENDO POR FUNDAMENTO A INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS E LEGAIS - INVIABILIDADE - POSTULADA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - POSSIBILIDADE - REQUERIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA - PREPONDERÂNCIA DO ART. 42, DA LEI DE DROGAS - GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 117354965)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 12/07/2020, por volta das 00h40min, na MT-447, Bairro Zona Rural, cidade de Barra do Bugres/MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntária guardava, substância entorpecente, consistente em 01 (uma) porção grande de maconha, pesando 110,150g; e 07 (sete) porções pequenas de maconha, pesando 22,805g para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares receberam informações que estava ocorrendo uma festa da facção criminosa ‘CV’, nas proximidades da localidade conhecida como trevo do chumbo na Rodovia MT 447. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e com as implicações da Lei n° 8.072/90 [
...].
”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça – ID 109631063)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
51. Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI, já qualificado nos autos, como incursos na pena prevista no artigo 33, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006.

[...]

54. Considero como circunstâncias judiciais preponderantes uma vez que a culpabilidade do réu se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, o que é o caso do réu [Processo n° 4774-08.2019.811.0008 – Código: 153744 (Receptação)], que se afigura como elemento apto a desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que o réu foi flagrado com elevada quantidade de droga embalada para venda. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 (natureza e quantidade de droga – 132,95g de Maconha), fixo a pena-base em 06 (seis) anos. Quanto à multa, fixo em 600 (seiscentos) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1o, do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

55. Na segunda fase da dosimetria, anoto que o réu é reincidente, conforme denota-se da análise do executivo de pena [Processo no 5427-10.2019.8.11.0008 – Código: 154883 (Tráfico) - SEEU n.o 2000032-66.2020.8.11.0008]. Todavia, tem se presente a atenuante genérica da confissão espontânea e menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (art. 65, incisos I e III, ‘d’, do CP), assim, levando-se em consideração que a reincidência é uma circunstancia que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea e a menoridade na data dos fatos, assim, aumento a pena-base anteriormente fixada em 1/6, resultando em uma pena intermediária de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

56. Na terceira e última fase da fixação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, em vista da dedicação ao tráfico ilícito, bem como a reincidência do acusado, conforme já explanado, resultando numa pena final de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

57. Anote-se que o denunciado é reincidente, circunstância que, no caso sub judice, inviabiliza a fixação de regime menos gravoso, eis que a concessão de tal benesse condiciona-se ao requisito da não reincidência, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, razão pela qual, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade. 58. Diante da quantidade da pena aplicada para cumprimento das penas privativas de liberdade in concreto acima fixadas, bem como reincidência do réu, é incabível a concessão de suspensão condicional da pena (sursis – artigo 77 do CP) ou substituição da pena privativa de liberdade (artigo 44 do CP) [
...].”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – ID 109631485)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis, os antecedentes, a conduta social, personalidade e quantidade/natureza do entorpecente apreendido.

O apelante, na data do fato [12.7.2020], registrava condenação por tráfico de drogas privilegiado e receptação, transitada em julgado no dia 5.12.2019 (Sistema
Primus
– Código 153744; NU 4774-08.2019.811.0008), a caracterizar os maus antecedentes.

Em sua vez, o fundamento de que o apelante registra condenação definitiva não conduz à conclusão negativa sobre a personalidade e conduta social do agente, pois a valoração desses vetores,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC no 285.530/RS – Relator:

Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2017).

No caso, inexistem elementos para apurar a conduta social e personalidade do apelante, razão pela qual impertinente a apreciação negativa.

Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)."
(EAREsp n. 1.311.636/MS – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2019)

Por outro lado, a apreensão de 132,95g (cento e trinta e dois gramas, noventa e cinco centigramas) de maconha
não autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade não se revela expressiva, segundo entendimento do c. STJ e desta e. Câmara (STJ, HC 427.253/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; TJMT, AP NU 0003255-35.2018.8.11.0007 – Primeira Câmara criminal – 6.4.2021), sobretudo porque a espécie de droga apreendida - maconha - não possui efeitos tão nocivos e destrutivos como outras substâncias entorpecentes, tanto que inexiste, na literatura médica,
“um caso sequer de morte por overdose dos princípios ativos (THC e canabidiol) presentes na cannabis sativa”
(SANTOS JUNIOR. Rosivaldo Toscano. Maconha na Guerra às Drogas: (In)Constitucionalidade e (In) Convencionalidade. Revista Direito e Liberdade - RDL - ESMARN - v. 19, n. 1, p. 227-261, jan./abr. 2017, p. 227/261).

Afastadas as valorações negativas da conduta social, personalidade
e quantidade/natureza dos entorpecentes apreendidos
, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com trânsito em julgado no dia 28.2.2020 (SEEU 2000032-66.2020.8.11.0008; ação penal NU 5427-10.2019.811.0008) - e as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa (CP, art. 65, I e III, ‘d’) e elevou a pena no patamar de 1/6 (um sexto).

O c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que a
“confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013)”
(HC 646.844/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas -

9.4.2021).

Anote-se que, em caso de reincidência específica, prevalece o mesmo entendimento
(STJ, HC no 492.258/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.4.2019).

Sendo assim, deve ser compensada a reincidência (CP, art. 61, I) e a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

Consigne-se que atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, III, ‘d’) enseja a redução da pena no patamar e 1/6 (um sexto), de modo a redimensionar a reprimenda intermediária para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (STJ, AgRg no HC 562.074/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 13.12.2021).

Na terceira fase não há causas de aumento de pena.

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o apelante possui outras duas condenações definitivas por tráfico de drogas e receptação (Sistema
Primus
– Código 153744; NU 4774-08.2019.811.0008;
SEEU 2000032-66.2020.8.11.0008; ação penal NU 5427-10.2019.811.0008
).

Os maus antecedentes, a reincidência e contumácia em delitos idênticos, [da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas]
obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020;
AgRg no HC 600104/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 26.10.2020; AgRg no HC 609887/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; AgRg no HC 577807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020
), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Logo, a referida minorante afigura-se inaplicável.

Consequentemente, totaliza-se apena definitiva do apelante em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Enfim, a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes], a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do CP.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Embora [...] a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial, nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”
(AgRg no HC 677.842/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas do apelante a
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022